Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Brasal Refrigerantes S.A. contra decisão (Id 113259555 do processo de referência) do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravante em desfavor de Gilson Martins de Brito Junior, processo n. 0703277-58.2021.8.07.0007, indeferiu o requerimento nos seguintes termos: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio do sócio da sociedade empresária devedora. Aduz, em resumo, que foram esgotados todos os meios para localização de bens da executada, esta que encerrou irregularmente as suas atividades, o que justifica a responsabilização do sócio. Invoca a a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 50 do Código Civil e entendimentos jurisprudenciais. O requerido, devidamente citado, não apresentou resposta. Sucintamente relatados, decido. A despeito da revelia do requerido, é bem certo que a desconsideração da personalidade jurídica reclama o preenchimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 50 do Código Civil. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abus. De forma, o encerramento irregular e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se que o exequente que demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos da fraude, o que não foi feito. Aliás, na peça de ingresso, o requerente não expôs, de forma pontual, nenhum dos atos previstos no art. 50 do Código Civil, o que fragiliza ainda mais seu desiderato. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividade societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, conforme dito, o exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que o sócio realizou. Note-se que o encerramento da pessoa jurídica e a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé. O Súmula invocada pelo requerente diz respeito a execução fiscal, que tem outros contornos, o que obsta a sua aplicação a este caso. De igual sorte, os entendimentos jurisprudenciais que colige não retratam a corrente majoritária e não têm efeito vinculante, por isso não servem para animar o seu pedido. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa do sócio. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. (...) Em razões recursais (Id 32565232), a agravante aponta ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Panificadora e Confeitaria Souza e Martins Ltda. – ME, que figura como executada na ação de execução por ele movida, processo n. 0712561-61.2019.8.07.0007, com a finalidade de alcançar bens do agravado. Em síntese, narra tentativas frustradas de localização de bens da empresa executada para a satisfação do crédito, cujo esgotamento entende justificar o excepcional cabimento do incidente. Ao final, requer seja reformada a decisão de piso para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da Agravada, PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA E MARTINS LTDA e, consequentemente, a inclusão do Sr. Gilson de Brito Junior, no polo passivo da demanda, determinando, assim, o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito. Preparo recursal comprovado (Ids 32565233 e 32565234). Sem intimação das agravadas (Id 33890507). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo não pode ser conhecido, mesmo sendo em tese cabível pela subsunção à previsão do inciso IV do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão rejeitou a desconsideração da pessoa jurídica, sob o fundamento de que a agravante não indicou o preenchimento dos requisitos para o incidente apontados na legislação de regência, percebe-se, por outro lado, que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que a agravante se limitou, de forma genérica, a dizer que a decisão deve ser reformada, porque frustradas as diligências para a localização de bens da empresa executada, sem qualquer cotejo com as exigências legais de pertinência. Em verdade, a peça recursal é despida de objetividade quanto à caracterização de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, mormente tendo o juízo a quo assentado que “o requerente não expôs, de forma pontual, nenhum dos atos previstos no art. 50 do Código Civil”. Portanto, a agravante deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial também não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora